Tribunal: STF
Processo: RHC 240212
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Wellington Garcia Prudente, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 878.872/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Junior.(doc. 34)



    Depreende-se dos autos que o recorrente “cumpre pena total de 13 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de homicídio qualificado consumado e tráfico de drogas.”(doc. 19)



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a necessidade de concessão de livramento condicional ao recorrente, benefício indeferido pelas instâncias ordinárias, cuja decisão foi chancelada pela instância superior.



    Requer-se, ao final,“o recebimento do presente recurso ordinário, bem como seja dado o provimento ao recurso, com o deferimento do livramento condicional em favor do recorrente”.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso (doc. 65).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo o teor da ementa do aresto ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso, consoante se vê da ementa transcrita. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão,



    “Com efeito, conforme asseverado na decisão agravada, o réu teve indeferido, pelas instâncias ordinárias, o benefício do livramento condicional com base em fundamentos concretos, os quais apontaram para sua inaptidão, tendo em vista os laudos desfavoráveis do exame criminológico.”



    Vê-se, portanto, que a progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo.



    Nesse sentido, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte,



    'EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido.(HC 202583 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Minha Relatoria, DJe-18-11-2021)'



    'EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo 'alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa'. 2. Agravo interno desprovido” (HC nº 208.988-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/4/22).



    Ademais, esta Suprema Corte já assentou que



    “[a] noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112 da LEP (na redação dada pela Lei 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária. 6. ‘Habeas corpus’ denegado” (HC nº 101.050/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11/12/09).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente